Tribunal: TCU
Processo: 013.119/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8519/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Gustavo Adolfo Andrade de Sá (CPF XXX.953.084-XX), Fernando Fortes Melro Filho (CPF XXX.303.504-XX), Erick Moura de Medeiros (CPF XXX.896.757-XX), e Mario Dirani (CPF XXX.508.078-XX), em face das falhas descritas na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 17, subitem 38.2), dando-lhes quitação, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação, e regulares as contas dos responsáveis Valter Casimiro Silveira (CPF XXX.286.341-XX), Halpher Luiggi Mônico Rosa (CPF XXX.128.177-XX), Charles Magno Nogueira Beniz (CPF XXX.475.311-XX), Luiz Antônio Ehret Garcia (CPF XXX.696.201-XX), Adailton Cardoso Dias (CPF XXX.812.585-XX), André Martins de Araujo (CPF XXX.456.224-XX), e Carlos Antônio Rocha de Barros (CPF XXX.941.994-XX), dando-lhes quitação plena. 1. Processo TC- Processo 013.119/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adailton Cardoso Dias (XXX.812.585-XX); Andre Martins de Araujo (XXX.456.224-XX); Carlos Antonio Rocha de Barros (XXX.941.994-XX); Charles Magno Nogueira Beniz (XXX.475.311-XX); Erick Moura de Medeiros (XXX.896.757-XX); Fernando Fortes Melro Filho (XXX.303.504-XX); Gustavo Adolfo Andrade de Sá (XXX.953.084-XX); Halpher Luiggi Monico Rosa (XXX.128.177-XX); Luiz Antônio Ehret Garcia (XXX.696.201-XX); Mario Dirani (XXX.508.078-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), nos termos do art. 7o da Resolução-TCU 265/2014 c/c o art. 4o da Portaria-Segecex 13/2011, sobre a seguinte impropriedade: 1.7.1.1. não inclusão no Rol de Responsáveis dos dados referentes aos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, com data de publicação em órgãos oficiais, dos endereços residenciais, e endereços de correio eletrônico, em discordância com o disposto no art. 11, incisos IV, V e VI, da IN-TCU 63/2010 (item 19 da instrução peça 17); 1.7.2. Dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), aos responsáveis acima mencionados e aos demais interessados; 1.7.3. Arquivar os autos, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.